Tribunal: TJDFT
Processo: 0703663-79.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. ADVENTO DE OUTRO FILHO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR MANTIDA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil).
2. Nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, constituía ônus do autor comprovar cabalmente em que proporção a diminuição da capacidade financeira que sofreu o impede de pagar os alimentos anteriormente fixados, encargo do qual não se desincumbiu.
3. A constituição de nova família, com a superveniência de filhos, não constitui justificativa apta, por si só, à revisão da obrigação alimentar, que exige prova da redução da capacidade financeira do alimentante.
4. Apelação conhecida e não provida.